Tribunal: STM
Processo: 7000572-43.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-12-17

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000572-43.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: PATRICK LEAL DOS SANTOS
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
03/11/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ, Vice-Presidente, no exercício da Presidência, o Plenário do Superior
Tribunal Militar, por unanimidade, negou provimento ao Apelo defensivo, para
manter inalterada a Sentença condenatória, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA (Revisora), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, CARLOS VUYK DE
AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Revisora) fará
declaração de voto.
Na forma regimental, usaram da palavra o Defensor Público Federal de Categoria
Especial, Dr. Afonso Carlos Roberto do Prado, e a Subprocuradora-Geral da Justiça
Militar, Dra. Maria Ester Henriques Tavares.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
MARIA ESTER HENRIQUES TAVARES

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 15/12/2021 14:03:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 13633e97865
RELATOR: Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI.
REVISORA: Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
APELANTE: PATRICK LEAL DOS SANTOS, Civil.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA. USO INDEVIDO DE UNIFORME. AUTORIA E MATERIALIDADE
DEMONSTRADAS. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. TRANSAÇÃO PENAL.
NULIDADE. JUIZ ABSOLUTAMENTE INCOMPETENTE. CRIME MILITAR. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. NÃO CABIMENTO.
Apelação interposta contra sentença que condenou civil pela prática do crime previsto no
art. 172 do CPM. Sustenta a Defesa que haveria "bis in idem" na condenação, diante da
existência de acordo de transação penal na Justiça Comum em relação aos fatos objeto
deste processo.
A alegação não se sustenta, visto que a Decisão que homologou o acordo na Justiça
Comum foi anulada pelo próprio Juízo que a proferiu, por ter reconhecido tratar-se de
crime militar. Atos decisórios praticados por juiz absolutamente incompetente são
eivados de nulidade absoluta, nos termos dos arts. 508 do CPPM e 567 do CPP comum.
Tese de aplicação do princípio da insignificância incabível, uma vez que a conduta se
reveste de elevado grau de ofensividade e reprovabilidade.
Recurso não provido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento por videoconferência, sob a presidência do Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ,
Vice-Presidente, no exercício da presidência, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por
unanimidade, em negar provimento ao Apelo defensivo, para manter inalterada a Sentença condenatória,
por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 3 de novembro de 2021.
Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação contra a Sentença que condenou o civil PATRICK LEAL DOS SANTOS à pena de 1 (um)
mês de detenção, nos termos do art. 172 do CPM, com o benefício do "sursis" pelo prazo de 2 anos, o direito
de apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto.
Narra a Denúncia que:
"(...) no dia 21 de maio de 2017, por volta das 23 horas, durante uma operação realizada
na Rua Bento Gonçalves, no centro do município de Passo Fundo/RS, policiais militares, ao
abordarem um veículo GM/Vectra GL, de cor branca, placas KIN-3925, de Carazinho/RS,
flagraram os denunciados Jean Kaue Martins da Costa, Henrique de Farias Massmann e
Patrick Leal dos Santos usando, indevidamente, uniforme e insígnias militares a que não
tinham direito, uma vez que não eram integrantes das Forças Armadas.

Segundo consta nos autos, especificamente, no Termo Circunstanciado n.
326/2017/150808/B-Delegacia de Pronto Atendimento de Passo Fundo/RS e no Boletim de
Ocorrência nº 7366/2017/150808 (evento 5, 1-DILIGENCIAS, fls. 13-16), no dia, horário e
local acima mencionados, os policias militares, dentre eles, Alcemir Rodrigues da Silva, ao
realizarem a "Operação Sossego", abordaram o veículo acima indicado, ocasião em que os
denunciados, que se encontravam vestindo fardamento completo do Exército Brasileiro,
identificaram-se como militares ativos dessa Força Armada, servindo na cidade de Santa
Maria-RS (evento 30, doc. 36, DILIGÊNCIAS, Termo de Inquirição de Testemunha Alcemir
Rodrigues da Silva).

Desconfiados da versão apresentada pelos denunciados, os policiais militares os
conduziram à Delegacia de Pronto Atendimento de Passo Fundo/RS, sendo que, ao serem

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 15/12/2021 14:03:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 13633e97865
interrogados acerca de suas situações militares, tanto Henrique de Farias como Jean Kaue
noticiaram que prestaram serviço obrigatório ao Exército na cidade de Santa Maria/RS, mas
que já teriam "dado baixa" em fevereiro de 2017 (evento 5, 1-DILIGENCIAS, fls. 19 e 20),
fato que restou comprovado por meio de suas Folhas de Alterações encaminhadas pelo
Regimento Mallet (evento 30, 2-DILIGÊNCIAS e 3- DILIGÊNCIAS).

Por sua vez, ao ser interrogado sobre os fatos, o denunciado Patrick confirmou que, ao ser
abordado pelos policiais militares, se identificou como militar da ativa, confirmando,
igualmente, que todos se encontravam vestidos com uniforme militar completo. Todavia,
em suas declarações afirmou que serviu no Regimento Mallet em Santa Maria, mas que
não era mais da ativa, situação que, depois, apurou-se não ser verídica, eis que nunca
prestou serviço militar no Exército (evento 5, 1-DILIGENCIAS, fl. 21).

Insta indicar que o denunciado Patrick Leal dos Santos já foi investigado nos autos do IPM
nº 0000034-40.2015.7.03.0303 pela prática do mesmo crime objeto da presente denúncia,
sendo que, naquele feito, restou comprovado que ele nunca integrou o Exército Brasileiro,
haja vista que fora dispensado, no ano de seu alistamento, por excesso de contingente
(evento 33, documento 39).

Por último, a materialidade do crime praticado pelos denunciados encontra-se reforçada
pelos objetos que foram apreendidos quando da vistoria realizada no veículo Vectra em
que trafegavam os investigados, a saber: (1) um giro flash, que se encontrava fixado na
parte frontal desse veículo; (1) um adesivo contendo escrito "3 GACAP", colado na tampa
traseira do Vectra; (1) um aparelho sonoro - sirene e com os denunciados: 3 (três) boinas
pretas, 2 (duas) com insígnia de soldado e 1 (uma) com insígnia de sargento; 3 (três)
gandolas camufladas do Exército e 1 (uma) faca Stainless, tudo conforme consta no Auto
de Apreensão (evento 5, 1-DILIGENCIAS, fl. 17) que integra o referido Termo
Circunstanciado.

Conclui-se, dessa maneira, que os denunciados incorreram na figura delituosa prevista no
art. 172, cc a alínea "a" do inciso III do art. 9º, do Código Penal Militar, uma vez que
aviltaram, dolosamente, a ordem Administrativa Militar.(...)".

A Denúncia foi recebida em 30/4/2019 (evento 1, Proc. Orig).
Cabe esclarecer que, após terem sido abordados pelos policiais da Brigada Militar, o apelante PATRICK e
seus amigos foram encaminhados à Delegacia de Polícia local. Ato contínuo, realizou-se a Transação Penal lá
na Justiça Comum, homologada pela Comarca de Passo Fundo/RS, na qual ficou acordado que esse acusado
pagaria cinco parcelas mensais de R$ 100,00 (cem reais).

Ocorre que, posteriormente, a pedido do próprio Ministério Público, o Juízo daquela Comarca anulou a
Decisão de homologação da mencionada Transação Penal, declarou-se incompetente para atuar no feito e
concluiu que o fato ocorrido é de competência desta Justiça Especializada.

Na ocasião, fundamentou sua Decisão da seguinte forma:
"Melhor analisando os autos, tenho que correta a promoção ministerial retro, porquanto o
crime supostamente praticado pelos autores do fato é de competência da Justiça Militar da
União, tipificado no artigo 172 do CPM. Portanto, declaro a nulidade da decisão que
homologou o acordo de transação penal, uma vez que este Juizado é incompetente para
processar e julgar o presente feito. Remetam-se os autos à Justiça Militar da União.". (Grifo
nosso.)

Assim, o Juizado Especial Criminal da Comarca de Passo Fundo/RS encaminhou a esta Justiça Militar a
documentação relativa ao procedimento a que os réus se submeteram perante aquele Juízo, onde a Pretora
da referida Comarca verificou ser incompetente para julgar o feito.

Também constam da espécie os seguintes documentos:
● Termo Circunstanciado n.º 326/2017/150808/B, lavrado pela Polícia Civil de Passo Fundo, que deu origem
ao IPM (evento 5 - IPM);

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 15/12/2021 14:03:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 13633e97865
● Relatório e Solução do IPM (evento 1 - IPM);
● Termos de inquirição dos então indiciados HENRIQUE DE FARIAS MASSMANN e PATRICK LEAL DOS SANTOS
e termo de não comparecimento do indiciado JEAN KAUE MARTINS DA COSTA (evento 8 - IPM);
● Termos de inquirição da testemunha Sd PM ALCEMIR RODRIGUES DA SILVA (evento 30 - IPM).
● Informações sobre o tempo em que dois dos envolvidos - HENRIQUE DE FARIAS MASSMANN e JEAN KAUE
MARTINS DA COSTA - prestaram o serviço militar, acompanhadas de suas folhas de alterações, e
esclarecimento de que o outro envolvido - PATRICK LEAL DOS SANTOS - não chegou a servir às Forças
Armadas (evento 30 - IPM);
● Manifestação do MPM requerendo a instauração de incidente para apurar a sanidade mental de PATRICK
LEAL DOS SANTOS (evento 33 - IPM) e Despacho deferindo o pleito (evento 35 - IPM);
● Laudo de Incidente de Insanidade Mental do então indiciado PATRICK LEAL DOS SANTOS n.º 7000112-
07.2018.7.03.0303 (evento 44 - IPM), no qual afirma que ele não sofria de doença mental e não possuía
desenvolvimento mental incompleto no momento de sua conduta.

Em 18/7/2019 foi inquirida a primeira testemunha do MPM, o Delegado Plantonista do dia do fato, Dr. FÁBIO
IDALGO PERES, por meio de videoconferência, na qual declarou in verbis:
"(...) que no dia dos fatos os denunciados estavam trajando o uniforme completo do
exército (calça, gandola, boina, coturno,...); que esse material foi apreendido; que a
Brigada Militar os levou para a delegacia e que houve relato de denúncias de pessoas que
estariam sendo abordadas por "policiais" que estariam vestindo a farda do exército; que
em conversa durante o procedimento, Patrick afirmou que já tinha servido ao Exército e os
outros dois relataram que a pouco tempo teriam dado baixa da Força; que por isso,
instaurou um procedimento para apuração dos fatos; que a competência dele como o
delegado plantonista era apreender o material e comunicar as autoridades competentes;
(...) que verificou pessoalmente o "giroflex" e os denunciados vestindo a farda em questão;
que os denunciados alegaram que gostavam de andar fardados; (...)".

Em 17/9/2019, também ouvida, por videoconferência, a 2ª testemunha do MPM, o SD PM ALCEMIR
RODRIGUES DA SILVA, que confirmou a versão declarada por ocasião do IPM, na qual os então indiciados
foram capturados usando o fardamento completo do Exército Brasileiro.
A defesa não arrolou testemunhas.

Logo em seguida, os réus foram qualificados e interrogados por meio de videoconferência.

O réu HENRIQUE DE FARIAS MASSMANN sumariamente declarou in verbis:
"(...) que foi flagrado numa blitz; que estavam em um automóvel Vectra; (...); que as
provas eram o fardamento e a faca que portava mas que não tinha má-fé; que a denúncia
é verdadeira; que estavam em casa conversando no final da tarde e tiveram a ideia de dar
uma volta; que tinham o fardamento porque compraram em um bazar e que teriam
guardado como forma de recordação; que não tinha um motivo específico para darem uma
volta fardado; que iam apenas "tirar uma onda"; (...) que sabia que usar fardamento
indevidamente é crime; (...) que por ocasião da blitz se identificou como civil, pois já tinha
dado baixa; (...) que em 2017 fez uma transação penal e pagou os valores estipulados;
(...).".

O acusado JEAN KAUE MARTINS DA COSTA declarou in verbis:
"(...) que estava em casa e combinaram de dar uma volta; que chegando em Passo Fundo
combinaram de colocar a farda para brincar com as meninas e que ao serem abordados
ficaram com medo e por isso disseram que eram militares e depois desmentiram a versão;
que foram encaminhados para a delegacia e chegando lá tiveram todo o material
apreendido; que viu o adesivo no carro mas não se deu conta do que era e não viu o
giroflex; (...) que não tinha a intenção de fazer nada ilegal; que sabia que era ilegal usar o
uniforme; (...); que a denúncia é verdadeira, mas que não fizeram nenhuma abordagem ou
algo parecido; (...) que o Patrick é conhecido de pouco tempo; (...) que a farda não era dele
e que estava de posse apenas do sutache; (...) que o carro era do Patrick; (...) que os três
foram chamados a Passo Fundo para fazerem uma transação penal e que ele não pode
fazer pelo processo do acidente no trânsito; que os outros dois fizeram o acordo;".

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 15/12/2021 14:03:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 13633e97865
O réu PATRICK LEAL DOS SANTOS declarou in verbis:
"(...) que as provas apreendidas realmente estavam com ele; que a acusação que consta
contra eles é verdadeira; (...); que combinaram de sair para dar uma volta, tirar uma onda
e voltar pra casa; que cada um levou a sua farda; (...); que não tinha a intenção de assaltar
ou algo parecido; que realizou uma transação penal relativo ao fato no valor de R$ 500,00
(quinhentos reais) e que pagou o valor integralmente; (...) que os outros chegaram na sua
casa, colocaram a farda e de lá foram dar uma volta na cidade de Passo Fundo; que a sua
farda tinha divisa de Sargento e que a dos outros eram de Soldado; que a ideia de por a
farda foi dele; (...) que ao ser abordado pela Brigada Militar primeiramente ele se
identificou como militar; que em 2015 já respondeu a um inquérito relativo a uso indevido
de uniforme; que sabia que era errado usar o fardamento com as insígnias; que o
giroflex ele colocou na frente do carro (particular) porque o som do porta-malas teria
queimado e para não deixar sem usar, colocou na frente para não "perder" o mesmo e que
a referida sirene era do alarme que tinha retirado; que apenas usaram a farda para tirar
onda; (...) que possuía dois fardamentos e que tinha comprado numa casa de caça e pesca;
que a transação penal foram 5 (cinco) parcelas de R$ 100,00 (cem reais) e que pagou
todas; (...).".

Na fase do art. 427, do CPPM, o MPM requereu a juntada de peças relativas ao IPM n.º 0000034-
40.2015.7.03.0303, o que foi deferido. Dessa forma, foi anexada ao feito a documentação relativa ao
supracitado inquérito.
Posteriormente, a Defesa ainda juntou documentos relativos à Transação Penal sobre esse fato a que
responde o acusado.

Na fase do art. 428 do CPPM, o MPM afirmou não restarem dúvidas sobre a autoria e a materialidade delitiva,
confirmadas pelas próprias declarações dos acusados e pela prova testemunhal. Por fim, requereu a
condenação dos réus, com base no art. 172, do CPM.

A DPU, por sua vez, requereu a absolvição dos acusados. Para tanto, afirmou que restou demonstrado o bis
in idem em desfavor dos acusados HENRIQUE e PATRICK, os quais já teriam respondido pelos mesmos fatos
perante a Justiça Criminal da Comarca de Passo Fundo/RS. Entendeu ser plenamente aplicável, ao presente
caso, o princípio da insignificância por considerar a conduta dos réus irrisória e seu pequeno potencial
ofensivo frente à Instituição Militar. Ressaltou não ter havido qualquer dano decorrente da ação dos
acusados. Subsidiariamente, em caso de decreto condenatório, pugnou pela aplicação de pena aquém do
mínimo legal, com a concessão do sursis ou a substituição por penas restritivas de direitos.

Em Sessão de Julgamento realizada no dia 12/6/2020 pelo Juiz monocrático, em virtude dos acusados serem
civis, o Magistrado julgou procedente em parte a Denúncia para (evento 178, Proc. Orig):
- Reconhecer a prescrição da pretensão punitiva com relação aos acusados, menores de idade, HENRIQUE
DE FARIAS MASSMANN e JEAN KAUE MARTINS DA COSTA, declarando a extinção de sua punibilidade, com
fundamento no art. 123, inciso IV, combinado com o art. 125 e art. 129, todos do Código Penal Militar; e
- Condenar o acusado, maior de idade, PATRICK LEAL DOS SANTOS à pena definitiva de 1 (um) mês de
detenção como incurso no art. 172 do CPM, com o regime inicialmente aberto para eventual cumprimento
da pena, o benefício do sursis pelo prazo de dois anos e o direito de recorrer em liberdade.

Irresignada com a sentença condenatória, a Defesa de PATRICK interpôs o recurso de Apelação.
Em suas razões, repetiu as teses por ela apresentadas nas alegações finais e pediu a absolvição do acusado
no tocante ao bis in idem, pois acredita que os fatos analisados nesta Apelação já foram respondidos pelo
apelante no processo que tramitou na Justiça comum, mais especificamente, na Comarca de Passo
Fundo/RS, ocasião em que ele cumpriu as obrigações determinadas pelo Juízo criminal daquela cidade
gaúcha. Da mesma forma, requer a absolvição com base na aplicação do princípio da insignificância, por
entender que "a conduta supostamente praticada pelos acusados em nada afeta ou afetou a hierarquia
e disciplina militares. NÃO HOUVE DANO!" e, por essa razão "o potencial ofensivo da sua conduta frente à
dimensão da instituição militar, caracteriza-se como conduta irrisória". Por fim, menciona que seu assistido
merece ser absolvido porque não houve lesão nem perigo efetivo.

Em contrarrazões, o MPM rechaçou os argumentos defensivos. Esclareceu que, ao contrário do que alega a
Defesa nas razões de apelação, o acordo realizado na Transação Penal perante a Justiça Comum não foi

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 15/12/2021 14:03:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 13633e97865
cumprido integralmente pelo ora apelante. Considerou não haver dúvidas quanto à autoria, à materialidade
e à culpabilidade do réu PATRICK, requerendo assim a manutenção da sentença recorrida.

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral Dr. ALEXANDRE
CONCESI, opinou pelo conhecimento e pelo desprovimento do recurso defensivo.

É o relatório.
VOTO

O Recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser
conhecido.
A DPU, em suas razões, pede a absolvição do acusado, diante da ausência de perigo efetivo e inexistência
de lesão à Instituição Militar, com espeque nos Princípios do Bis in Idem, da Insignificância e da
Proporcionalidade. Pleiteia também que sejam analisadas as circunstâncias do caso concreto, já que
considera irrisória a conduta perpetrada pelo réu.

No entanto, as teses defensivas não merecem prosperar, pelas razões a seguir.
Segundo os artigos 73 e 76 previstos no Estatuto dos Militares:
Art. 73. As prerrogativas dos militares são constituídas pelas honras, dignidades e
distinções devidas aos graus hierárquicos e cargos.
Parágrafo único. São prerrogativas dos militares:
a) uso de títulos, uniformes, distintivos, insígnias e emblemas militares das
Forças Armadas, correspondentes ao posto ou graduação, Corpo, Quadro, Arma, Serviço ou
Cargo;
.................................................................................................................
Art. 76. Os uniformes das Forças Armadas, com seus distintivos, insígnias e
emblemas, são privativos dos militares e simbolizam a autoridade militar, com as
prerrogativas que lhe são inerentes.
Parágrafo único. Constituem crimes previstos na legislação específica o
desrespeito aos uniformes, distintivos, insígnias e emblemas militares, bem como
seu uso por quem a eles não tiver direito. (Grifo nosso.)

No caso dos autos, constatou-se que o acusado com mais dois amigos trafegava, à noite, pelas ruas da
cidade de Passo Fundo/RS quando o veículo em que estava foi abordado pela Polícia Militar local, ocasião em
que os três ocupantes foram flagrados usando, indevidamente, o uniforme e as insígnias pertencentes ao
Exército Brasileiro, sem, contudo, possuírem autorização para tanto.

E mesmo que estivessem nas fileiras das Forças Armadas, à época dos fatos, ainda assim não teriam
permissão para usar o uniforme estando de folga, a seu bel prazer, em tal situação, no intuito de
ostentarem, passearem ou se divertirem, pois, ao procederem assim, atentam contra a ordem
administrativa castrense, causando dano irreparável à imagem e à credibilidade das Forças Armadas, ao
prestígio moral da tropa e, sobretudo, afrontando a legislação militar pertinente. Daí o interesse da
Instituição Castrense para que pessoas estranhas a seu quadro de servidores não ostentem a condição de
militar, trajando vestimentas de uso privativo da corporação.

Sobre essa prática criminosa, o art. 172 do CPM prevê que:
Usar, indevidamente, uniforme, distintivo ou insígnia militar a que
não tenha direito:
Pena - detenção, até seis meses. (Grifo nosso.)
Por ser crime de mera conduta e a legislação penal castrense não prever o dolo específico, torna-se
irrelevante o ânimo refletido do infrator para caracterizar o delito em questão, bastando a vontade livre e
consciente em querer usar o uniforme, o distintivo ou a insígnia militar.

Ademais, o apelante tinha pleno conhecimento de que não poderia fazer uso desse fardamento sem
permissão, pois tinha respondido a outro IPM, anteriormente, pelo mesmo crime estabelecido no art. 172 do
CPM.
Portanto, a autoria e a materialidade são incontestes, uma vez que o apelante, e as companhias, foram
pegos em flagrante delito, devidamente uniformizados. Além do mais, eles confirmaram a veracidade dos

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 15/12/2021 14:03:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 13633e97865
fatos narrados na Denúncia, quando foram interrogados, tudo isso em plena harmonia com a prova
testemunhal.

Quanto à existência do suposto bis in idem, alega a defesa que os fatos delituosos tratados na presente
demanda já foram respondidos pelo réu PATRICK perante o Juízo da Comarca de Passo Fundo/RS, que findou
com a homologação de um acordo de Transação Penal, na qual o ora apelante se comprometeu a pagar 5
(cinco) parcelas mensais de R$ 100,00 (cem reais) para o Fundo de Penas Alternativas do Estado.
Afirma ainda a defesa, que essa obrigação determinada pela Justiça comum daquela cidade gaúcha já foi
cumprida pelo acusado, uma vez que ele "efetuou o pagamento da prestação pecuniária" a que se obrigou,
o que acredita ter se comprovado nos autos (evento 144, da APM). Por essa razão, entende que seu
assistido não pode responder nessa Justiça Especializada pelo mesmo fato, sob pena de se configurar o
instituto do bis in idem.
Entretanto, melhor sorte não assiste a defesa.

É de sabença geral no mundo jurídico, que o instituto despenalizador da Transação Penal - que não é
admitido na Justiça Militar e sim na Justiça Comum - está previsto no art. 76 da Lei nº 9.099/95 e tem como
amparo o direito penal consensual.
Isso porque, trata-se de um acordo proposto pelo Ministério Público nos crimes de menor potencial ofensivo
e, se aceito pelo infrator, evita que o Titular da Ação Penal ofereça a Denúncia, fazendo com que o
Magistrado, por sua vez, deixe de instaurar o processo e tão-somente aplique penas restritivas de direito ou
multa.

Na vertente quaestio, pelo fato de o acusado juntamente com mais dois acusados terem sido flagrados
vestindo farda do Exército Brasileiro, deu-se origem ao Termo de Audiência de Conciliação - Juizado Especial
Criminal (JECRIM) na Justiça Comum.

Durante a Audiência dos três envolvidos no crime previsto no art. 172 do CPM, ficou acordado que apenas
dois deles - quais sejam o ora apelante PATRICK LEAL e HENRIQUE DE FARIAS MASSMAN - iriam pagar, cada
um, a quantia de R$ 100,00 (Cem reais) mensais, com vencimento nas datas de 14/09/2017, 14/10/2017,
14/11/2017, 14/12/2017 e 14/01/2018 (evento 5, (1- DILIGENCIAS), fls. 48/49, do proc. nº 0000006-
67.2018.7.03.0303).

Ocorre que após a homologação da referida Transação Penal pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da
Comarca de Passo Fundo/RS, o Ministério Público foi intimado novamente para ver a situação do terceiro
envolvido nos fatos - civil JEAN KAUE MARTINS DA COSTA - que não preencheu os requisitos para fazer jus ao
aludido acordo.

Na ocasião, o Órgão Ministerial percebeu que a conduta dos três envolvidos acima tinha caracterizado crime
militar, previsto no art. 172 do CPM. Por essa razão, entendeu que a proposta de Transação Penal deveria
ser nula e requereu que aquela Comarca se declarasse incompetente para processar e julgar o caso e,
consequentemente, remetesse o processo para esta Justiça Especializada, no que foi feito, conforme já
mencionado no Relatório.

Com essa declinação de competência para a Justiça Militar, foi possível apurar na espécie que o acusado, ao
contrário do que afirma a defesa, não cumpriu a obrigação determinada no referido acordo transacional
anulado, visto que, das cinco parcelas, consta no feito que ele pagou apenas duas referentes às datas de
14/09/2017 e 14/10/2017, conforme (evento 5, 1-DILIGÊNCIAS, fls. 51/52, do proc. nº 0000006-
67.2018.7.03.0303).

Fica evidenciado, assim, que a alegação defensiva de que seu assistido está sendo punido duas vezes pelo
mesmo fato cai por terra porque não condiz com as provas dos autos.
Primeiro, porque não existiu qualquer punição ao ora apelante na Justiça Comum e sim houve um acordo
que, inclusive, foi aceito pelo próprio acusado.
Segundo, porque não é verdade que seu assistido chegou a cumprir o acordo realizado nessa Transação
Penal, pois os atos de procedimento se tornaram nulos.
Terceiro, porque o Órgão Ministerial nem chegou a oferecer Denúncia na Comarca de Passo Fundo/RS,
devido à transação penal homologada na fase-processual e, portanto, sequer houve processo na Justiça
Comum para o acusado responder.

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 15/12/2021 14:03:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 13633e97865
Quarto, porque o próprio Juízo daquela cidade gaúcha, atendendo ao pedido do Ministério Público Estadual,
anulou a decisão que homologou o acordo transacional, tornando sem efeito tudo que ficou convencionado.
E quinto, por se tratar in tela de vício de competência e, por isso, violar o interesse de ordem
pública, a nulidade tornou-se absoluta - impossibilitando-se, dessa forma, de ser sanada ou
convalidada - podendo ser reconhecida de ofício pelo Magistrado a qualquer tempo, como
ocorreu no contexto ora examinado, na forma estabelecida nos artigos 147 e art. 504, ambos do CPPM,
no art. 109 do CPP comum; bem como no art. 500, inciso I, do CPPM e no art. 564, inciso I, do CPP comum,
os quais dispõem:
A nulidade ocorrerá nos seguintes casos:
I - por incompetência, suspeição ou suborno do juiz; (...) (Grifo nosso.)

Diante desse cenário, indo na contramão do que sustenta a defesa, existe sim "fundamento na utilização da
súmula vinculante nº 35 (do STF) ao caso em tela, já que tal verbete diz respeito à transação penal
homologada e NÃO CUMPRIDA", exatamente conforme aconteceu na vertente quaestio.

Então, como a homologação da Transação Penal não faz coisa julgada material, nada impede que o
Magistrado que confirmou esse acordo, reveja, posteriormente, essa Decisão e retome a situação anterior -
ainda mais in casu, por se tratar de vício insanável, devido à incompetência absoluta do Juízo -
possibilitando, inclusive, que o Ministério Público dê continuidade a persecução penal, requisitando o
Inquérito Policial ou, ainda, ofertando a Denúncia, nos moldes estampados na referida Súmula 35, do STF.

Assim, não há que se falar em violação ao princípio do ne bis in idem, tendo em vista que o ora apelante não
foi nem está sendo punido duas vezes pelo mesmo fato. Até porque, conforme mencionado acima, o
acusado não chegou a responder por seus atos lá na Justiça Comum, tampouco existiu punição para ele.
Houve, na verdade, um acordo proposto pelo Titular da Ação Penal na Comarca de Passo Fundo/RS - por
considerar a conduta in tela de menor potencial ofensivo na Justiça estadual - o qual foi aceito de livre e
espontânea vontade pelo ora apelante, à época na condição de investigado, que, inclusive, poderia ter
rejeitado a proposta ministerial na ocasião e não rejeitou.

Certo é que esse acordo (Transação Penal) foi anulado porque o fato não configura crime comum e sim
militar, tornando, por conseguinte, a Justiça comum estadual incompetente para processar e julgar o feito.
Acerca desse assunto, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar caso parecido entendeu:
"As consequências jurídicas extrapenais previstas no art. 91 do Código
Penal são decorrentes de sentença penal condenatória. Tal não ocorre,
portanto, quando há transação penal (art. 76 da Lei 9.099/1995), cuja
sentença tem natureza meramente homologatória , sem qualquer juízo sobre
a responsabilidade criminal do aceitante . As consequências geradas pela
transação penal são essencialmente aquelas estipuladas por modo consensual
no respectivo instrumento de acordo.". (Grifo nosso.) ( RE nº 795.567, Rel.
Min . Teori Zavascki, P.j. 28-5-2015, DJE 177 de 9-9-2015.)
........................................................................................................
"A homologação da transação penal prevista no art. 76 da Lei
9.099/1995 não faz coisa julgada material e, descumpridas suas
cláusulas, retoma-se a situação anterior, possibilitando-se ao Ministério
Público a continuidade da persecução penal mediante oferecimento de
denúncia ou requisição de inquérito policial.".
( RE nº 602.072 QO-RG, Rel. Min . Cezar Peluso, P.j. 19-11-2009, DJE 35 de
26-2-2010.)

Como visto, as Decisões emanadas por Juízo incompetente são flagrantemente nulas e, dessa forma,
incapazes de fazer coisa julgada. A Decisão referida situa-se no campo das nulidades absolutas, que se
caracterizam por não poderem ser convalidadas, tampouco serem alcançadas ou legitimadas pela preclusão,
como acontece com as nulidades relativas.
Sobre essa questão, vale registrar o que preconiza o CPPM e o CPP em seus artigos 508 e 567
respectivamente:
CPPM
Art. 508. A incompetência do juízo anula somente os atos decisórios, devendo o
processo, quando for declarada a nulidade, ser remetido ao juiz competente.

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 15/12/2021 14:03:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 13633e97865
CPP
Art. 567. A incompetência do juízo anula somente os atos decisórios, devendo o
processo, quando for declarada a nulidade, ser remetido ao juiz competente.

Enfim, restou evidenciado nos autos que não está caracterizado no contexto fático a presença do instituto
do bis in idem, como sustenta a defesa.
No tocante à aplicação do Princípio da Insignificância, igualmente não merece prosperar a pretensão
defensiva.
A conduta do apelante adequa-se ao preceito primário do art. 172 do CPM, que é conhecido como crime de
mera conduta, o qual pune a utilização indevida de uniforme, distintivo ou insígnia militar. Assim, não há
necessidade de uma finalidade específica em querer causar prejuízo à Administração Militar, muito menos,
faz-se necessário a presença do dolo específico para a consumação do crime.

De todo modo, pouco importa se, após fazer uso indevido do uniforme e das suas insígnias, o infrator tenha
se locupletado financeiramente, obtido bens materiais, recebido homenagens, impressionado pessoas, feito
ostentações pelos locais onde andou ou, ainda, tenha praticado mais algum ato se passando por militar,
uma vez que o crime já restou caracterizado, antes mesmo da consumação de quaisquer desses resultados,
quando ele tão somente vestiu a farda, sem fazer jus a essa prerrogativa ou sem estar legitimamente
autorizado pela Legislação.

Sobre a aplicação desse Princípio bagatelar no crime previsto no art. 172 do CPM, insta ressaltar a
seguinte Decisão do STF:
" USO INDEVIDO DE UNIFORME MILITAR (CPM, ART. 172). PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE NO ÂMBITO DA JUSTIÇA MILITAR. 1. O princípio da
insignificância não é aplicável no âmbito da Justiça Militar, sob pena de afronta à
autoridade, hierarquia e disciplina, bens jurídicos cuja preservação é importante para o
regular funcionamento das instituições militares. (..). O crime descrito no art. 172 do
Código Penal Militar é de mera conduta (...) - pouco importando o cotejo da real
intenção do agente com os requisitos de natureza objetiva subjacentes ao
principio da insignificância, a saber: (a) ofensividade mínima da conduta, (b) ausência
de periculosidade social, (c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do
agente e (d) a inexpressividade da lesão ao bem juridicamente protegido. 4. Ordem
denegada, em consonância com o parecer ministerial ( HC n° 108512, Ministro LUIZ
FUX, julgado em 04/10/2011).". (Grifo nosso.)

No mesmo sentido, o art. 73 da Lei nº 6880/80 é claro no que tange ao uso de uniformes e elenca as
prerrogativas concedidas somente aos militares, como já mencionado alhures.
Quanto à doutrina que trata desse assunto, é digno de nota a lição do professor CÉLIO LOBÃO que diz:
"No caso do agente civil, a lei protege a autoridade e a ordem administrativa militar
considerando-se que o uniforme, distintivo, e insígnia identificam seu portador como
integrante da estrutura hierarquizada das Forças Armadas, concedendo-lhe poder legal e
prerrogativas próprias de membro das instituições armadas, peculiares ao posto,
graduação ou condição de praça. Não se deve esquecer o interesse da
administração militar federal, de que elemento estranho à organização castrense
não ostente, a condição de militar trajando uniforme, distintivo ou insígnia,
privativos das Forças Armadas.". (Grifo nosso.) (CÉLIO LOBÃO, Direito Militar,
ed. Atual. Brasília; Editora Brasília Jurídica. p. 468, 2006.)

Noutro giro, não se pode esquecer de ressaltar ainda que o elemento subjetivo está evidenciado pelas
declarações da testemunha de acusação, ao relatar que, de forma livre, consciente e voluntária, o
apelante trajava indevidamente uniforme completo de 3º Sargento do Exército Brasileiro,
ocasião em que, na tentativa de ludibriar os policiais, afirmou estar lotado em determinada OM
localizada na cidade de Santa Maria/RS, sem, ao menos, ter prestado o serviço militar
obrigatório.
Dessa forma, não há como considerar insignificante o fato de o acusado e seus dois amigos, também
denunciados, terem saído de uma cidade, trajando o fardamento completo das Forças Armadas, e se
deslocado para outra região, a fim de tão somente "tirar uma onda".

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 15/12/2021 14:03:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 13633e97865
Assim também não merece a menor consideração, a alegação defensiva de que estão presentes in casu os
vetores para a aplicação do Princípio da Insignificância, com toda vênia, haja vista que, no mínimo, restou
efetivamente caracterizado a máxima ofensividade de sua conduta para com a Administração Militar, bem
como a considerável expressividade de seus atos e, principalmente, a enorme reprovabilidade de seu
comportamento.

Nesse diapasão, chama a atenção o comprometedor depoimento em Juízo do Delegado de Polícia
plantonista Dr. Fábio Idalgo Peres (eventos 63 e 64) que atuou no caso:
"(...) Juiz: No dia dos fatos, o senhor se recorda como que eles estavam vestidos?
Fábio: Eles estavam com o fardamento completo do Exército Brasileiro, gandola,
boina, coturno, calça, todo o fardamento, né. (...) Fábio: Eles disseram,
inclusive pra mim, que eles gostavam de andar fardados, simplesmente isso, que
gostavam, que pra nós chamou atenção também porque é um risco de noite, se
passando por policiais e abordando pessoas na rua, a princípio foi isso que nos
chamou atenção no dia, eles simplesmente se referiram que gostavam de andar
fardados, né. (...).". (Grifo nosso.)

Para piorar a situação do apelante, que, frise-se, jamais serviu às Forças Armadas, e corroborando as
declarações do Delegado de Polícia acima, consta da Denúncia que, além dos fardamentos completos
do Exército Brasileiro, também foram encontrados com os acusados pela polícia, no veículo em que
trafegavam, vários objetos como:
"(1) um giro flash, que se encontrava fixado na parte frontal desse veículo; (1) um
adesivo contendo escrito "3 GACAP", colado na tampa traseira do (automóvel) Vectra;
(1) um aparelho sonoro - sirene e com os denunciados: 3 (três) boinas pretas, 2
(duas) com insígnia de soldado e 1 (uma) com insígnia de sargento; 3 (três)
gandolas camufladas do Exército e 1 (uma) faca Stainless, tudo conforme
consta no Auto de Apreensão (evento 5, 1-DILIGENCIAS, fl. 17)". (Grifo nosso.)

Sinceramente, diante de constatações como essas levantadas tanto no depoimento da Autoridade Policial,
que estava de plantão na noite dos fatos, quanto esse relato contido na Exordial Acusatória, fica difícil
acreditar que o ora apelante e seus amigos pretendiam somente "botar uma farda pra dar uma voltinha",
conforme sustentaram em seus depoimentos. Isso porque, o que aconteceu naquela noite parece não ter
sido um caso isolado, já que eles próprios afirmaram ao Delegado que "gostavam de andar fardados",
levando-nos a inferir que esse procedimento criminoso era uma prática costumeira, por parte deles, o que é
mais grave e preocupante ainda.

Basta lembrar, mais uma vez, que não é a primeira vez que o ora apelante responde pelo uso indevido de
uniforme militar, visto que já havia respondido em outra ocasião, por ter sido flagrado usando uniforme
militar.
Some-se esse fato, as declarações feitas ao Delegado de Polícia, realmente não é difícil acreditar que o
apelante e seus amigos costumavam fazer uso indevido de uniforme militar, merecendo, desse modo, uma
resposta, por parte dessa Justiça Especializada, a altura da prática reiterada de seus atos.

Portanto, vir aos autos e afirmar que a conduta do apelante - que foi flagrado usando o fardamento
original do Exército Brasileiro e portando vários apetrechos destinados às forças de segurança -
não trouxe qualquer ofensa ao bem jurídico tutelado pela Administração Militar, é o mesmo que flertar com
a impunidade e ignorar o delito por ele praticado, fazendo com que esse tipo de crime passe a valer
a pena, incentivando qualquer outra pessoa a proceder da mesma forma, ou seja, agindo por aí do
jeito que melhor lhe aprouver, em nome dessas Instituições Federais que gozam de grande prestígio e
enorme índice de credibilidade no país, situação essa que não se pode admitir, de forma alguma, com toda
vênia.

A propósito, foi nesse caminhar que esta Egrégia Corte Castrense, ao apreciar caso parecido, entendeu in
verbis:
"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. USO INDEVIDO DE UNIFORME, DISTINTIVO OU
INSÍGNIA MILITAR. AGENTE CIVIL. CONDENAÇÃO À PENA MÍNIMA. (...). COMPETÊNCIA
DECORRENTE DE PRECEITO LEGAL. (...). AUSÊNCIA DE DANO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR.
INEXISTÊNCIA DE DOLO. INCIDÊNCIA DE ERRO DE DIREITO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA.

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 15/12/2021 14:03:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 13633e97865
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. DECISÃO POR UNANIMIDADE .
(...)
No Mérito, a conduta do apelante adequa-se ao preceito primário do art. 172 do
CPM, que trata de um crime de mera conduta, o qual pune a utilização indevida
de uniforme, distintivo ou insígnia militar a que não tenha direito. Não há
necessidade de uma finalidade particular em causar prejuízo à Administração
Militar ou dolo específico para a consumação do crime.
(...)
Constata-se que o apelante praticou fato típico, ilícito e culpável, o que afasta a
suposta licitude do fato, por ignorância ou erro de interpretação da lei. Logo, não
há que se falar em retroatividade da lei mais benigna no caso em apreço. Ressalta-se a
inaplicabilidade do princípio da insignificância para os delitos previstos no art.
172 do CPM, e, também, não há ofensas aos princípios e às garantias previstos
na Constituição Federal de 1988. A autoria e a materialidade ficaram
caracterizadas ante as provas testemunhais, a confissão do apelante, as fotografias
do civil trajando uniforme de forma indevida e a apreensão do fardamento, sem qualquer
circunstância excludente de culpabilidade ou de atipicidade em favor do agente.
Apelo defensivo desprovido. Decisão unânime.". (Grifo nosso.) ( Apelação nº
7000419-78.2018.7.00.0000, Relator Min Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, Data da Publicação: 28/11/2018.)

Por derradeiro, no tocante à Aplicação do Princípio da Proporcionalidade e às circunstâncias do caso
concreto, tem-se que a Sentença prolatada pelo Juiz Federal da 3ª Auditoria da 3ª CJM não merece qualquer
reparo, demonstrando-se ser razoável e estar em perfeita harmonia com as provas dos autos, com a
jurisprudência pátria e com o ordenamento jurídico castrense.

Ante o exposto, nego provimento ao Apelo defensivo para manter inalterada a Sentença condenatória,
por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 10/12/2021 23:05:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10127fb8b81e
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000572-43.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO GEN EX ODILSON SAMPAIO BENZI.
REVISORA: MINISTRA DRª. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
APELANTE: PATRICK LEAL DOS SANTOS.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União contra a Sentença que
condenou o civil PATRICK LEAL DOS SANTOS à pena de 1 (um) mês de detenção, como incurso
no art. 172 do CPM, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 anos, o direito de apelar
em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto.
O recurso é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e interessada. Preenchidos
os requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.
A Defesa requereu a reforma da Sentença condenatória, pleiteando a ABSOLVIÇÃO do apelante
das penas do art. 172, caput, do CPM, com base no princípio ne bis in idem, sob o fundamento
de que o recorrente já cumpriu obrigações de transação penal acerca dos mesmos fatos nos
Juizados Especiais Criminais e, subsidiariamente, invocou a aplicação da insignificância,
alegando que a conduta do réu foi irrisória e sem lesividade e ofensividade jurídica alguma.
Inicialmente, cabe verificar a possibilidade de incidência do princípio ne bis in idem, como
postula a Defesa nas razões recursais.
O princípio da vedação da dupla incriminação remonta ao direito romano, decorre de direitos
fundamentais estampados na Carta Magna e tem por escopo impedir que determinada pessoa
seja processada, julgada e condenada pelo mesmo fato por mais de uma vez.
Por um lado, funciona o princípio como limitação ao poder punitivo estatal, restringindo abusos
da acusação; por outro, se relaciona com a duração razoável do processo, evitando a excessiva
prolongação da persecução penal, e tutela direitos fundamentais do réu, como a liberdade.
A Defesa sustenta o ne bis in idem porque no Processo n.º 021/2.17.0008953-5 (CNJ 0019558-
40.2017.8.21.0021), instaurado no Juizado Especial Criminal da Comarca de Passo Fundo, os
acusados HENRIQUE e PATRICK celebraram transação penal, devidamente homologada pela
Juíza que lá atuava, que consistiu na prestação pecuniária no valor de R$ 500,00 (quinhentos
reais), parcelado em 5 (cinco) prestações de R$ 100,00 (cem reais), a serem depositadas nas
seguintes datas: 14/9/2017, 14/10/2017, 14/11/2017, 14/12/2017 e 14/1/2018 (evento 144,
documento 2, da APM).
Dentro deste contexto, compulsando o evento 144 da APM, doc. 4, nota-se que a decisão do
Juizado Especial Criminal da Comarca de Passo Fundo que anula a homologação da transação
penal, por reconhecer a incompetência absoluta daquele juízo, é datada de 15/12/2017,
período este que antecede a época designada para o pagamento da última parcela
(14/1/2018), termo que findaria o cumprimento da obrigação do acordo penal.
Mais, observando minuciosamente todos os documentos juntados no evento 144 da APM, não
há inserção de comprovante algum de que PATRICK LEAL DOS SANTOS tenha efetuado algum
depósito das prestações relativas à obrigação pecuniária assumida na transação penal. Os
comprovantes que foram juntados pertencem única e exclusivamente ao acusado Henrique de
Farias Massmann.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 10/12/2021 23:05:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10127fb8b81e
O que apenas consta nos autos é o registro, juntado ao Inquérito Policial Militar, da quitação de
duas parcelas pertinentes à transação penal conforme comprovam os depósitos eletrônicos
realizados pelo recorrente no Banco Banrisul (evento 5, documento 1, fls. 49/50, do IPM).
Além disso, a anulação da transação penal pelo Juízo antes do término das obrigações e a
ausência de comprovação de cumprimento pelo recorrente das medidas impostas no acordo
permitem concluir que as cláusulas não chegaram a ser cumpridas por PATRICK LEAL DOS
SANTOS ao ponto de alcançar a declaração de extinção da punibilidade, uma vez que o negócio
jurídico processual não se tornou perfeito, por não completar todo o seu ciclo de formação.
Portanto, a situação ilustra plenamente a aplicação da Súmula Vinculante nº 35 do Supremo
Tribunal Federal, a qual estabelece que a simples homologação da transação não promove o
trânsito em julgado e, muito menos, a extinção da punibilidade caso não cumpridas as suas
cláusulas:
A homologação da transação penal prevista no artigo 76 da Lei
9.099/1995 não faz coisa julgada material e, descumpridas suas cláusulas,
retoma-se a situação anterior, possibilitando-se ao Ministério Público a
continuidade da persecução penal mediante oferecimento de denúncia ou
requisição de inquérito policial.
É bom lembrar que a regra do art. 76 da Lei 9.099/1995 detém natureza de negócio jurídico
processual, no qual, para fazer efeito de coisa julgada material, exige-se, além da decisão
homologatória do acordo, a sentença de cumprimento da transação penal certificando a
satisfação das obrigações pelos interessados e, assim, extinguindo a punibilidade.
Tal sentença de cumprimento, se prolatada por juiz incompetente é insuscetível de revisão sob
pena de incorrer em bis in idem, porém, a sentença de extinção de punibilidade pelo
cumprimento não aconteceu nos autos do Processo n.º 021/2.17.0008953-5 (CNJ 0019558-
40.2017.8.21.0021), por consequência, não houve irradiação de efeitos materiais de maneira a
impedir a Justiça Militar da União, Juízo devidamente competente, para julgar e processar
PATRICK LEAL DOS SANTOS pelos fatos imputados pela acusação.
Se, e somente se, fosse prolatada sentença de extinção de punibilidade pelo cumprimento da
transação o fato teria a punibilidade extinta e estaria acobertado pela coisa julgada material,
independentemente da incompetência absoluta do Juizado Especial Criminal, destacando,
apenas para efeitos didáticos, que a única hipótese admitida pela jurisprudência de revisão de
sentença que extingue a punibilidade é a decorrente de certidão de óbito falsa.
Fica patente, então, que, pela ausência de decisão/sentença do Juizado Especial Criminal
extinguindo a punibilidade do recorrente pelo cumprimento da transação, não se vislumbram,
no presente caso, os pressupostos do ne bis in idem.
Pela não configuração da vedação da dupla incriminação, compete analisar o ponto
apresentado pela Defesa da eventual insignificância da conduta do recorrente ao usar
indevidamente uniforme de uso restrito aos militares da ativa do Exército Brasileiro.
O delito de uso indevido de uniforme, distintivo ou insígnia militar por qualquer pessoa,
previsto no art. 172 do Código Penal Militar Brasileiro, é um delito de mera conduta. Para a sua
consumação é desnecessário o resultado material da ação, não requerendo fim especial de
agir, e o bem jurídico resguardado é a autoridade militar.
A intenção do legislador com a criação do tipo prescrito no art. 172 do CPM foi de intolerância
com possíveis engodos causados com a prática de uso indevido do uniforme militar, pois o
fardamento deve ser usado por aqueles que possuem os postos e patentes conforme as
atribuições legais.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 10/12/2021 23:05:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10127fb8b81e
E é nesse sentido que o Supremo Tribunal Federal rechaça a aplicação da insignificância às
condutas descritas como uso indevido de uniforme:
PENAL. HABEAS CORPUS. USO INDEVIDO DE UNIFORME MILITAR (CPM,
ART. 172) PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE NO ÂMBITO
DA JUSTIÇA MILITAR. 1. O princípio da insignificância não é aplicável no
âmbito da Justiça Militar, sob pena de afronta a autoridade, a hierarquia e
a disciplina, bens jurídicos cuja preservação é importante para o regular
funcionamento das instituições militares. Precedentes: HC 94.685, Pleno,
Relatora a Ministra Elle Gracie, Dje de 12/04/11. 2. In casu, o paciente,
recruta, foi preso em flagrante trajando uniforme de cabo da Marinha. 3.
O descrito no art. 172 do CPM é de mera conduta e visa a tutela de bens
jurídicos importantes e necessários ao regular funcionamento das
instituições militares - autoridade, a hierarquia e a disciplina - pouco
importando o cotejo da real intenção do agente com os requisitos de
natureza objetiva subjacentes ao princípio da insignificância, a saber: (a)
ofensividade mínima da conduta, (b) ausência de periculosidade social, (c)
a inexpressividade da lesão ao bem juridicamente protegido. 4. Ordem
denegada, em consonância com o parecer ministerial (HC 108.512-BA).
O uso da farda indevidamente pelo recorrente se mostra perigoso socialmente, haja vista que
pode ludibriar terceiros até mesmo como recurso de camuflagem para prática de crimes com
elevada gravidade (principalmente assaltos de envergadura), sem contar que eventuais atos
reprováveis e vexatórios praticados no decorrer do uso do uniforme ensejam a mácula e o
desprestígio da instituição militar como um todo, assim, afrontando cabalmente a autoridade
militar.
Dessa forma, não prosperam os fundamentos defensivos para superação do provimento
condenatório pela Primeira Instância.
Por tudo que fora observado, o elemento subjetivo exigido, o dolo, ficou demonstrado, tanto na
fase de interrogatório do apelante quanto nos depoimentos coligidos nos autos, os quais
demonstram o animus livre e consciente do acusado em usar indevidamente uniforme militar.
Inclusive digno de apontamento é o depoimento na APM prestado pelo Delegado que lavrou o
tremo circunstanciado:
"(...) que no dia dos fatos os denunciados estavam trajando o uniforme
completo do exército (calça, gandola, boina, coturno,..); que esse
material foi apreendido; que a Brigada Militar os levou para a delegacia
e que houve relato de denúncias de pessoas que estariam sendo
abordadas por "policiais" que estariam vestindo a farda do exército; que
em conversa durante o procedimento, Patrick afirmou que já tinha servido
ao Exército e os outros dois relataram que a pouco tempo teriam dado
baixa da Força; que por isso, instaurou um procedimento para apuração
dos fatos; que a competência dele como o delegado plantonista era
apreender o material e comunicar as autoridades competentes; (...) que
verificou pessoalmente o "giroflex" e os denunciados vestindo a farda em
questão; que os denunciados alegaram que gostavam de andar fardados;
(...)".
Inexistem controvérsias quanto à conduta dolosa do acusado no presente caso. Basta ver que
o próprio réu, em sede de interrogatório da Ação Penal Militar, confirmou ter sido flagrado com
uma farda, com a divisa de sargento, cujo uso é exclusivo dos membros do Exército Brasileiro:

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 10/12/2021 23:05:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10127fb8b81e
"(...) que as provas apreendidas realmente estavam com ele; que a
acusação que consta contra eles é verdadeira; (...); que combinaram de
sair para dar uma volta, tirar uma onda e voltar pra casa; que cada um
levou a sua farda; (...); que não tinha a intenção de assaltar ou algo
parecido; que realizou uma transação penal relativo ao fato no valor de
R$ 500,00 (quinhentos reais) e que pagou o valor integralmente; (...) que
os outros chegaram na sua casa, colocaram a farda e de lá foram dar uma
volta na cidade de Passo Fundo; que a sua farda tinha divisa de Sargento
e que a dos outros eram de Soldado; que a ideia de por a farda foi dele;
(...) que ao ser abordado pela Brigada Militar primeiramente ele se
identificou como militar; que em 2015 já respondeu a um inquérito
relativo a uso indevido de uniforme; que sabia que era errado usar o
fardamento com as insígnias; que o giroflex ele colocou na frente do carro
porque o som do porta-malas teria queimado e para não deixar sem usar,
colocou na frente para não "perder" o mesmo e que a referida sirene era
do alarme que tinha retirado; que apenas usaram a farda para tirar onda;
(...) que possuía dois fardamentos e que tinha comprado numa casa de
caça e pesca; que a transação penal foram 5 (cinco) parcelas de R$
100,00 (cem reais) e que pagou todas; (...).".
Portanto, o sujeito ativo, livre e conscientemente, utilizou-se de farda cujo uso indevido é
proibido por lei, uma vez que era sabedor de que o fato configura a infração o dispositivo do
art. 172 do CPM, ressaltando, ainda, que o recorrente foi investigado no bojo do IPM n.º
0000034-40.2015.7.03.0303, também, sobre hipotético uso indevido de uniforme militar.
Outrossim, a antijuricidade da conduta está comprovada, haja vista inexistirem tipos
permissivos em cujo seio inserem-se as causas que a excluam. Verifica-se que a culpabilidade
restou demonstrada, pois o acusado, além de imputável, tinha plena consciência da ilicitude
dos seus atos, quando lhe era exigível conduta diversa, porquanto se exige do civil respeito
para com as instituições militares no tocante aos valores da autoridade e da disciplina.
Dessa forma, a conduta sub judice, além de ser voluntariamente livre, feriu os bens jurídicos
penalmente tutelados pela Norma Repressiva castrense, pois o réu, em desacordo com
determinação legal ou regulamentar, vestiu-se e circulou indevidamente pelas ruas com
uniforme militar.
Enfatize-se que, in casu, a aplicação do preceito penal secundário do art. 172 do CPM é
proporcional e razoável.
Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, voto pelo conhecimento e nego
provimento ao Apelo da Defesa, para manter inalterada, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, a Decisão hostilizada

Brasília, 3 de novembro de 2021.

Ministra Drª MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Revisora